Tribunal: TJMT
Processo: 1000013-42.2026.8.11.9005
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000013-42.2026.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Consulta]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVANTE), CARLITO BARBOSA SIQUEIRA - CPF: 701.710.171-53 (AGRAVADO), JOSE JOAO VITALIANO COELHO - CPF: 036.257.851-61 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 793 DO STF. TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR URGENTE. TRATAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. INOPONIBILIDADE DAS REGRAS DO SUS AO CIDADÃO. GESTÃO PLENA MUNICIPAL. MULTA COMINATÓRIA.
MANUTENÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.

Os entes federativos respondem solidariamente pela prestação do direito à saúde, não sendo possível excluir qualquer deles com base na repartição administrativa de competências do SUS.

As normas de organização interna do SUS são
inoponíveis
ao cidadão e não limitam o acesso integral ao tratamento de saúde.

A adesão do município à gestão plena implica responsabilidade pela prestação integral dos serviços de saúde.

O direito à vida e à saúde prevalece sobre interesses financeiros da Administração Pública.

A multa cominatória é medida legítima para assegurar o cumprimento de decisões judiciais em matéria de saúde.

Agravo de instrumento
e
Agravo interno desprovido
s
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
- MT
(ID 340281889) contra a decisão proferida pelo Juízo Plantonista nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1121222-35.2025.8.11.0041, que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado por
CARLITO BARBOSA SIQUEIRA
em desfavor do
Agravante
e do
ESTADO DE MATO GROSSO
.

A decisão agravada (ID 218098678 dos autos de origem) determinou, de forma solidária, que o Município de Cuiabá
- MT
e o Estado de Mato Grosso providenciassem, no prazo de 48 horas, a transferência do paciente para um leito hospitalar de referência, público ou conveniado, com suporte em Nefrologia e Urologia, para tratamento de Insuficiência Renal Aguda e
Uropatia
Obstrutiva. A decisão também previu a possibilidade de internação em rede privada
às expensas dos
entes públicos e fixou multa cominatória diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em caso de descumprimento.

Em suas razões recursais, o Município Agravante sustenta, em síntese, que a obrigação de fornecer o tratamento pleiteado não lhe compete. Argumenta que o procedimento se enquadra como de Média e Alta Complexidade (MAC), cuja responsabilidade primária, segundo as normas de organização do Sistema Único de Saúde (SUS), seria do Estado de Mato Grosso. Invoca o Tema 793 do Supremo Tribunal Federal, defendendo que a autoridade judicial deveria direcionar o cumprimento da obrigação exclusivamente ao ente estadual. Pleiteia, assim, a concessão de efeito suspensivo para afastar sua responsabilidade e, no mérito, a reforma da decisão para que seja excluído da obrigação ou, subsidiariamente, que lhe sejam atribuídas responsabilidades
“
menos acentuadas
”
.

Por meio da decisão de ID 340331390, o pedido de efeito suspensivo foi indeferido, mantendo-se a eficácia da decisão de primeiro grau.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao Agravo de Instrumento (ID 342376351), pugnando pelo desprovimento do recurso. Sustenta, de forma detalhada, que a tese do Tema 793 do STF não autoriza a exclusão de um ente do polo passivo, mas sim organiza o cumprimento e o ressarcimento, preservando a solidariedade perante o cidadão. Argumenta ainda que todos os municípios do Estado, incluindo Cuiabá
- MT
, aderiram
ao modelo de
“
Gestão Plena
”
, assumindo a responsabilidade pela prestação de todos os serviços de saúde.

O Agravado, Carlito Barbosa Siqueira, também apresentou contrarrazões (ID 345445360), defendendo a manutenção da decisão agravada e rechaçando a tentativa do Município de se eximir de sua obrigação constitucional.

Inconformado com o indeferimento do efeito suspensivo, o Município de Cuiabá
- MT
interpôs Agravo Interno (ID 345832899), reiterando os argumentos do recurso principal e pleiteando a reforma da decisão monocrática para suspender a tutela de urgência em relação a si.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao Agravo Interno (ID 347587852), reforçando a tese da solidariedade e da impossibilidade de exclusão do Município do polo passivo.

O Ministério Público, em parecer de ID 349676891, oficiou pelo conhecimento e provimento parcial do recurso, apenas para substituir a multa diária pelo bloqueio de valores, mantendo, no mais, a responsabilidade solidária dos entes públicos.

Foi certificado que o Agravado,
Carlito Barbosa Siqueira
, embora
devidamente
intimado, deixou de apresentar contrarrazões ao agravo interno
(ID 354383874).

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Juízo de Admissibilidade e Preliminares.

Inicialmente,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento interposto, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, notadamente a tempestividade, o cabimento e o interesse recursal.

No que tange ao
Agravo Interno
interposto pelo
Município de Cuiabá - MT
(ID
345832899
)
, verifico
o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço
.

Contudo, considerando que a matéria versada no Agravo Interno
confunde-se
com o mérito do próprio Agravo de Instrumento (responsabilidade solidária e direcionamento
e multa
), e em atenção ao princípio da primazia do julgamento de mérito e à instrução para análise global da controvérsia, examinarei as teses defensivas em conjunto, no bojo da fundamentação deste voto, para confirmar a decisão liminar anteriormente proferida.

Mérito.

O Agravante, Município de Cuiabá
- MT
, busca a reforma da decisão de primeiro grau que lhe impôs, solidariamente com o Estado de Mato Grosso, o dever de garantir a transferência hospitalar do paciente Carlito Barbosa Siqueira. A tese central do recurso assenta-se na alegação de que a responsabilidade por tratamentos de Média e Alta Complexidade recairia exclusivamente sobre o ente estadual, conforme a repartição de competências do SUS e a interpretação que faz do Tema 793 do Supremo Tribunal Federal.

A pretensão recursal, no entanto, não merece prosperar. A decisão de primeiro grau, assim como a decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo (ID 340331390), alinha-se perfeitamente à ordem constitucional e à jurisprudência consolidada de nossos tribunais superiores. Analiso, em tópicos, os fundamentos para rechaçar as teses do Agravante.

2.1)
Da Correta Interpretação do Tema 793 do STF: A Solidariedade Constitucional como Pilar Intransponível do Direito à Saúde
.

O principal alicerce da argumentação do Município Agravante reside em uma interpretação equivocada e restritiva do Tema 793 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal. A tese fixada pela Suprema Corte estabelece que:
“
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”
.

A leitura atenta e sistêmica do precedente revela que o postulado primário e essencial da tese é a
reafirmação da responsabilidade solidária
. A solidariedade, no campo do direito à saúde, não é uma criação jurisprudencial, mas uma decorrência direta do texto constitucional. O artigo 196 da Constituição da República estabelece a saúde como
“
direito de todos e dever do Estado
”
, utilizando o termo
“
Estado
”
em seu sentido amplo, que abrange a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. Essa responsabilidade é compartilhada em regime de competência comum, conforme dispõe o artigo 23, inciso II, da Carta Magna.

A segunda parte da tese do Tema 793, que confere à autoridade judicial a faculdade de
“
direcionar o cumprimento
”
e
“
determinar o ressarcimento
”
, funciona como um instrumento de
racionalização e eficiência da gestão interna do SUS
, e não como uma cláusula de barreira ou excludente de responsabilidade oponível ao cidadão. O objetivo do Supremo Tribunal Federal foi claro: harmonizar a garantia do jurisdicionado com a necessidade de organização administrativa e financeira dos entes públicos.

Isso significa que, perante o paciente que busca a efetivação do seu direito à vida, todos os entes permanecem igualmente obrigados. A discussão sobre qual ente deveria, primariamente, arcar com o custo do tratamento é uma questão a ser resolvida
inter
partes
, ou seja, entre os próprios entes federados, por meio de compensação financeira ou em ação de regresso, conforme expressamente previsto na parte final da tese (
“
determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”
).

Acolher a tese do Agravante significaria subverter a lógica do sistema e impor ao cidadão, em momento de extrema vulnerabilidade, o ônus de decifrar a complexa teia de repartição de competências administrativas do SUS. Seria permitir o nefasto
“
jogo de empurra
”
entre as administrações, enquanto a saúde e a vida do paciente se esvaem. Em situações de urgência, como a do Agravado Carlito Barbosa Siqueira, portador de Insuficiência Renal Aguda, a discussão sobre competências administrativas torna-se secundária frente à premência do socorro à vida.

2.2)
Da
Inoponibilidade
das Normas de Organização do SUS em Face do Cidadão e a Responsabilidade Decorrente da
“
Gestão Plena
”
.

O Agravante insiste no argumento de que sua atuação estaria limitada à
“
Atenção Básica
”
, enquanto o tratamento pleiteado (transferência para unidade com suporte em Nefrologia e Urologia) seria de
“
Média e Alta Complexidade
”
(MAC), de atribuição do Estado. Para tanto, menciona a Tabela SIGTAP.

Este argumento, embora aparente possuir uma base administrativa, não se sustenta no plano constitucional. As normas de organização do SUS, como as Portarias Ministeriais e as
pactuações
em Comissões
Intergestores
, que definem os níveis de complexidade, são, de fato, instrumentos vitais para o planejamento, o financiamento e a execução das políticas de saúde. Contudo, seu propósito é regular as relações
entre os gestores
do sistema, e não limitar ou condicionar o direito subjetivo fundamental à saúde do cidadão.

Essas regras de organização interna são, portanto,
res
inter

alios
acta
em relação ao paciente, sendo-lhe
inoponíveis
como obstáculo ao acesso integral e universal à saúde. O princípio da integralidade da assistência (art. 198, II, da CF) assegura ao indivíduo um conjunto articulado e contínuo de ações e serviços, em todos os níveis de complexidade, o que seria frontalmente violado se cada ente pudesse se isentar de sua responsabilidade com base em sua posição na hierarquia do sistema.

Ademais, a tese do Município de Cuiabá
- MT
é frontalmente abalada pelo contundente argumento trazido pelo Estado de Mato Grosso em suas contrarrazões (ID 342376351). O ente estadual afirma que
todos os municípios mato-grossenses, inclusive a capital, aderiram voluntariamente ao modelo de
“
Gestão Plena
”
do sistema de saúde. Ao optar por esse modelo, o Município assume a responsabilidade pela integralidade das ações e serviços de saúde em seu território, para todos os níveis de atenção, recebendo, em contrapartida, os respectivos repasses financeiros da União e do Estado para tal finalidade. Se o Município de Cuiabá
- MT
é gestor pleno do SUS em seu território, torna-se contraditório e juridicamente insustentável que agora alegue incompetência para garantir um procedimento de alta complexidade, para o qual, em tese, está habilitado e financiado.

2.3)
Da Prevalência do Direito à Vida sobre o Risco Financeiro: Correta Ponderação de Valores
.

O Agravante alega que a manutenção da decisão lhe causa risco de lesão grave e de difícil reparação, consubstanciado no desequilíbrio de seu orçamento. Este argumento, ao ser confrontado com a situação fática dos autos, revela uma inversão inaceitável de valores.

Estamos diante de um clássico caso que exige uma ponderação de interesses. De um lado, temos o interesse do Agravante, de natureza puramente patrimonial e administrativa. O eventual dispêndio financeiro para o cumprimento da liminar é um dano
quantificável, reversível e, principalmente, passível de ressarcimento
, como já exaustivamente demonstrado.

Do outro lado, temos o direito do Agravado à vida e à saúde. O paciente Carlito Barbosa Siqueira, conforme relatado na decisão de ID 340331390, encontrava-se em uma unidade de pronto atendimento, de baixa complexidade, com um quadro de Insuficiência Renal Aguda, necessitando de intervenção especializada urgente. A demora na transferência representava, e ainda
representa,
um risco concreto e iminente de
dano gravíssimo,
absoluto e irreversível
, como a perda da função renal, a evolução para um quadro séptico ou, em última análise, o óbito.

Entre o risco de um dano financeiro, passível de futura compensação, e o risco de um dano à vida humana, bem jurídico supremo de nosso ordenamento, a escolha imposta pela Constituição é inequívoca e imperativa. O princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da CF) não permite que a vida seja preterida em favor de conveniências orçamentárias ou burocráticas. A decisão de primeiro grau realizou essa ponderação de forma impecável, e não há qualquer reparo a ser feito.

2.4)
Da Adequação da Multa Cominatória
.

Por fim, no bojo do Agravo Interno (ID 345832899), o Município se insurge contra a fixação da multa cominatória. O Ministério Público, por sua vez, sugere a sua substituição pelo bloqueio de valores.

Entendo que a decisão original foi prudente e adequada. A multa cominatória (
astreintes
) é um dos mecanismos processuais postos à disposição do julgador para assegurar a efetividade de suas decisões, sendo plenamente aplicável em face da Fazenda Pública. Sua finalidade não é onerar o erário, mas sim coagir o administrador público a superar a inércia e cumprir a determinação judicial com a celeridade que a urgência do caso requer.

A decisão de primeiro grau (ID 218098678) não apenas fixou a multa, mas também advertiu que, persistindo o descumprimento, poderia ser determinado o bloqueio de verbas públicas. Ou seja, o magistrado estabeleceu uma gradação de medidas coercitivas, o que se mostra razoável e proporcional. A multa funciona como a primeira medida para compelir ao adimplemento voluntário da obrigação, reservando-se o bloqueio, medida mais drástica, para a hipótese de recalcitrância. Manter a multa, portanto, está em conformidade com o poder geral de cautela e com os instrumentos de efetivação da tutela jurisdicional.

Diante de todo o exposto, as razões apresentadas pelo Município de Cuiabá
- MT
não possuem o condão de infirmar a robusta e bem fundamentada decisão de primeiro grau, que se encontra em perfeita harmonia com os preceitos constitucionais que garantem o direito à vida e à saúde.

Ante o exposto,
VOTO
no sentido de:

CONHECER
do Agravo de Instrumento de ID 340281889 e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, para o fim de confirmar integralmente a decisão monocrática de ID 340331390, que manteve hígida a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau nos autos no 1121222-35.2025.8.11.0041 (ID 218098678).

CONHECER e
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo
Interno
interposto pelo Município de Cuiabá
- MT
(ID
345832899
), mantendo-se integralmente
a multa cominatória fixada

e
a solidariedade passiva dos entes.

Sem custas e honorários advocatícios na forma da Lei.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026